Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA E SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. AGRESSÕES. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM BENEFÍCIO DO MENOR E DE SUA TIA. LEI N.o 14.344/2022 (“LEI HENRY BOREL”). LEI No 13.431/2017. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.099.532-RJ. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRECEDENTE DESTA CÂMARA CRIMINAL ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1. A Lei n.o 14.344/2022 (“Lei Henry Borel”) criou mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.

2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu preferencialmente a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor, até a implementação dos Juízos Especializados.

3. Em embargos de divergência, por meio da 3a Seção, o STJ manifestou entendimento de que cabe ao Juizado de Violência Doméstica processar e julgar as infrações contra criança ou adolescente, caso não haja na localidade o Juízo Especializado mencionado no art. 23 da Lei 13.431/2017, como é o caso do DF.

4. O entendimento firmado pelo STJ teve sua aplicação modulada, determinando que as ações penais distribuídas até a data da publicação do acordão (30/11/2022) tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, e as ações penais distribuídas após a data da publicação do acórdão deveriam ser, obrigatoriamente, processadas nos juizados/varas de violência doméstica.

5. Constatado que há dois Conflitos Negativos de Jurisdição, entre os mesmos Juízos, e instruídos com os mesmos documentos, bem como que eles se originaram de dois procedimentos de primeira instância nos quais há absoluta identidade de fatos, de partes, termo de representação, requerimento de medidas protetivas e demais documentos, o segundo deve ser considerado prejudicado.

6. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, suscitado, para o processamento e julgamento do feito.

7. Conflito Negativo de Competência no 0704436-86.2023.8.07.0000 julgado prejudicado.